Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. APLICAÇÃO SOBRE FATO GERADOR DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a aplicação de multa referente ao desconto irregular de parcela de mútuo em conta corrente.
2. A reprimenda pelo descumprimento da obrigação de não fazer recaiu sobre fato gerador diverso daqueles já penalizados (descontos irregulares provenientes de outros contratos). Assim, não há penalização em duplicidade na aplicação da multa pretendida.
3. Desse modo, evidenciado o descumprimento da decisão judicial, impõe-se a incidência da penalidade cominatória sobre o novo desconto irregular.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.